Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual. Embargos De Declaração na Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Home Care. Imprescindibilidade comprovada. Recusa indevida. Ausência De Vícios No Acórdão. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a autorizar e custear a realização o tratamento pleiteado, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.